Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-38.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tribunal do júri. homicídio qualificado tentado. motivo torpe. recurso que dificultou a defesa da vítima. nulidade posterior à pronúncia. sentença do juiz contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. inocorrência. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) examinar se a sentença é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) avaliar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) analisar se ocorreu erro ou injustiça na aplicação da pena
III. Razões de Decidir
3. Não se configura nulidade posterior à pronúncia, quando assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem demonstração de irregularidades ou prejuízos ao devido processo legal, operando-se a preclusão.
4. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, que o crime foi praticado por motivo torpe, relacionado ao inconformismo do agente com a retomada do relacionamento da vítima com sua companheira, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, o qual, enquanto dormia, foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, notadamente a ausência de ferimentos em regiões vitais e o rápido atendimento médico.
5. Não se verifica contrariedade entre a sentença e a decisão dos jurados, quando aquela estiver em conformidade com a pronúncia e com o julgamento realizado pelo Tribunal Popular.
6. Inexiste erro ou injustiça na aplicação da pena, porquanto a sentença considerou corretamente três circunstâncias judiciais desfavoráveis — antecedentes, conduta social e consequências do crime —, reconheceu, na segunda fase, as agravantes da reincidência e do recurso que dificultou a defesa da vítima, e, na terceira etapa, em razão da minorante da tentativa, fixou pena final proporcional e adequada ao caso em exame.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos I e IV; Código de Processo Penal, artigo 593, inciso III, alíneas a, b, c e d.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0015914-58.2016.8.07.0007, Rel.. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 1o/2/2023, DJe 10/2/2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0712665-14.2019.8.07.0020, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 6/10/2022, DJe 14/10/2022; TJDFT, Apelação Criminal no 0701082-85.2021.8.07.0012, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/2/2025, DJe 17/3/2025.